Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. PROTESTO. LEGÍTIMO. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. DATA DA PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174 DO CTN. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a saber: (i) "a declaração de inexigibilidade das CDA’s e dos débitos fiscais protestados, apontamentos nos valores de R$ 3.669,42 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e R$ 1.344,70 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) oriundos do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, além da cobrança no valor de R$ 615,15 (seiscentos e quinze reais e quine centavos), de lavra do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, sobre custas e despesas processuais"; e (ii) "a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a finalidade de reparação e, especialmente, com a finalidade punitiva".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54628294). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido não rebateu a alegação de prescrição contida na inicial. Aduz que a sentença não analisou a tese de prescrição. Afirma que, ainda que a execução tenha sido proposta em 2007, a ausência de movimentação acarretou a prescrição. Menciona que, diante dos protestos indevidos, o dano moral é in re ipsa. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões (ID 54628297), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada sua hipossuficiência financeira.

6. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o Distrito Federal rebateu a alegação de prescrição contida na inicial, tanto que transcreveu trecho do memorando no 38/2023 - PGDF/PGFAZ/COGEF/GEPEQ informando sobre a não ocorrência da prescrição.

7. Por outro lado, a tese de prescrição apresentada na inicial foi devidamente analisada e afastada na sentença, revelando-se totalmente infundada a alegação do recorrente.

8. Os títulos apresentados a protesto, mencionados na inicial, se referem às CDAs 50118989120, 50118971727 e 50116055596, cujos créditos foram definitivamente constituídos em 2004. As referidas CDAs foram objeto de cobrança na Execução Fiscal no 0006325-75.2007.8.07.0001, proposta em 2007, de modo que dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Assim, sendo o protesto legítimo, não há falar em dano moral. Eventual ocorrência da prescrição intercorrente deve ser analisada nos autos da referida Execução Fiscal, não sendo a presente demanda o local adequado para tal análise.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.